Tribunal: STF
Processo: Pet 12877
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

    1. Trata-se de petição na qual se reiteram os pedidos formulados na Petição nº 12.818/MG, requerendo-se a concessão de tutela cautelar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Central de Cumprimento de Sentenças da Comarca de Belo Horizonte/MG, na qual indeferida a liminar pleiteada nos autos de embargos de terceiros por ela opostos (e-doc. 6). 

	2. Ao não conhecer da Petição nº 12.818/MG, asseverei o seguinte:

“(...) 2. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República. 
3. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
‘AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 
2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.’
(Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos). 
‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.
2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.’ 
(Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 
4. Ora, é cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, contudo, somente nos processos de sua competência originária ou recursal (art. 102 da CFRB). No caso, não houve a comprovação de que o presente pedido de tutela cautelar tenha por objetivo preparar o ajuizamento de ação originária, nem se demonstrou a existência de recurso extraordinário interposto na origem.
5. Nessa linha, são as ementas dos seguintes julgados:
‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - O Supremo Tribunal Federal não possui competência para suspender os efeitos de decisão proferida por Tribunal Regional Federal, quando não houver sequer a interposição de recurso extraordinário. III - Não cabe a esta Corte exercer poder geral de cautela em demandas que não estejam sob sua competência originária ou recursal (art. 102 da Constituição Federal). IV - Agravo regimental a que se nega provimento.’
(Pet nº 8.313-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.  23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).
 ‘AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 02.05.2023. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. Este Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar a “tutela cautelar”, a teor do que dispõe o art. 102, I e III, e alíneas, do permissivo constitucional, uma vez que ausente previsão no rol taxativo de tais dispositivos e porque ficou constatada e devidamente registrada a ausência de interposição de recurso extraordinário, nos autos da AR 2182159-76.2020.8.26.000. 2. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido.’
(Pet nº 9.923-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023; grifos nossos).
6. Desse modo, mostram-se ausentes as hipóteses normativas que autorizam o ajuizamento e o processamento de ação cautelar nesta Corte. 
7. Ante o quadro, não conheço da presente petição (art. 21, § 1º, do RISTF).” (grifos no original)

3. Nesta petição, a requerente noticia ter interposto apelo extremo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas apresenta apenas prints de andamentos processuais daquela Corte, nos quais aparece a juntada do referido recurso (e-doc. 3), sem, contudo, trazer a peça e a comprovação da respectiva admissão.

4. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a agravo por parte do Supremo Tribunal depende da abertura da jurisdição desta Corte, da probabilidade de êxito do recurso e da comprovação da existência de dano grave ou irreparável.

5. O art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
(...)
§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;    (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.“ (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).

6. Assim, a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo por esta Corte pressupõe que o recurso já tenha sido admitido na origem. Nessa linha são as os enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF:

E. nº 634: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal  conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”

E. nº 635: “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”

7. Logo, a ausência de comprovação da existência de juízo positivo de admissibilidade e da probabilidade de êxito do recurso extraordinário interposto inviabiliza o exame de medida cautelar pelo Supremo Tribunal. Confira-se:
 
“Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido.”
(Pet nº 10.847-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023; grifos nossos).
 
“Embargos de declaração em petição. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Tema 985. Recurso extraordinário que teve o seguimento negado com fundamento na sistemática de repercussão geral. Pendência de julgamento do agravo interno. Ausência de juízo positivo de admissibilidade. 4. Pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Inviável a análise do pedido pelo STF, nos termos do art. 1.029, § 5º, I, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Pet nº 11.026-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 01/06/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO JUÍZO A QUO. SÚMULAS 634 E 635/STF. 1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmulas 634 e 635/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”
(AC nº 4.029-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).

8. Desse modo, mostram-se ausentes as hipóteses normativas que autorizam o ajuizamento e o processamento de ação cautelar nesta Corte. 

9. Ante o exposto, não conheço da presente petição (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 26 de agosto de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator